Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-55.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001560-55.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS TELES DE MENEZES, ELEONTINA MENESES SANTOS BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE
ROLO COMPACTADOR DE PROPRIEDADE DO AUTOR PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. NULIDADE E INEFICÁCIA. ART. 60, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8666/93. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NÃO OBSTANTE, NÃO EXONERA O ENTE PÚBLICO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PROPRIEDADE DO BEM E A SUA EFETIVA ENTREGA E UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM OBRAS PÚBLICAS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. ART. 444 DO CPC. MUNICÍPIO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE, CONTUDO, NÃO PODE SER INDEFINIDA, DEVENDO SE LIMITAR À DATA, A SER COMPROVADA EM LIQUIDAÇÃO, DA DEVOLUÇÃO DO BEM OU DA SUA IMPOSSIBILIDADE, CASO EM QUE DEVERÁ HAVER A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA LOCAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO DEVE SEGUIR O CONTRATO VERBAL, VISTO QUE ESTE NÃO SE CONVALIDA. NECESSIDADE DE APURAR, EM LIQUIDAÇÃO, O VALOR MÉDIO DE MERCADO À ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO DE SE CONSIDERAR AS ESPECIFICAÇÕES DO BEM DESCRITAS NO RECIBO COLACIONADO AOS AUTOS, A SUA VIDA ÚTIL E DEPRECIAÇÃO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8001560-55.2015.8.05.0079
, em que figuram como
apelante
Domingos Santos de Souza
e como
apelado

o

Município de Eunápolis
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9